Tribunal: TJMT
Processo: 0030381-94.2014.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030381-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (APELADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (APELADO), JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (APELADO), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26
,
DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal após pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no art. 26
,
da Lei n
.
6.830/1980, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsiste a redução pela metade da verba honorária, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC; e (
ii
) saber se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir:

1.
A impugnação apresentada pela parte exequente à exceção de
pré
-executividade, com expresso requerimento de
prosseguimento da execução fiscal, evidencia resistência ao pedido formulado pela parte contrária, circunstância que afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, cuja aplicação pressupõe ausência de oposição à desistência.

2. Por se tratar de hipótese específica regulada por norma especial (artigo 26, da LEF), admite-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, não se aplicando as limitações do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), mantendo-se afastada a aplicação do § 4º do artigo 90
,
do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“
1. A oposição da Fazenda Pública ao pedido de desistência do feito, mediante impugnação à exceção de
pré
-executividade, afasta a incidência da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do CPC. 2. O arbitramento dos honorários, na hipótese de extinção da execução fiscal fundada no artigo 26 da LEF, deve ser feito por equidade, diante da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial
.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator: Ministro Gurgel
d
e Faria
; TJMT N.U.
0049311-29.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
; TJMT
N.U 0000414-63.2005.8.11.0091,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
; TJMT
N.U 1016338-86.2024.8.11.0041,
Des. Rel.

Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0030381-94.2014.8.11.0041, movida
em desfavor
de
Caramori Equipamentos
p
ara
o
Transporte Ltda, Sandro Caramori, Juraci José Caramori E
Carzan
Participações Empreendimentos
e
Administrações
d
e Bens Ltda
, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o apelante sustenta que: (i) os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que reconheceu a procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) subsidiariamente, que seja reformad
a a decisão
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pelo desprovimento do recurso de apelação, com pedido de majoração da verba honorária sucumbencial, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que

afastou a aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia recursal consiste em definir: (i) se subsiste a aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ou se a resistência da Fazenda Pública à exceção de
pr
é
-executividade afasta tal benefício; e (
ii
) subsidiariamente, se a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC.

Passo a analisar.

Do pedido de aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC:

No caso concreto, contudo, não se revela juridicamente possível a incidência da benesse prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Isso porque, ao ser regularmente intimada acerca da exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação formal, resistindo expressamente à pretensão defensiva e requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal, circunstância que
evidencia
inequívoca litigiosidade e afasta a tese de reconhecimento imediato e espontâneo do pedido.

Não bastasse isso, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada ainda no ano de 2014 e permaneceu em tramitação por longo período, com a prática de
diversos
atos processuais e defensivos, vindo o cancelamento administrativo da CDA n
.
20147794 a ocorrer apenas
no ano de 2023 (Id.
349484388
)
, culminando na sentença extintiva
prolatada
em 27/08/2023
(Id.
349484389
)
.

Posteriormente,
foram opostos
embargos de declaração

pela parte executada, acolhidos em 03/12/2023 justamente para reconhecer a sucumbência da Fazenda Pública em razão do cancelamento tardio da CDA, após já instaurada a controvérsia processual e apresentada defesa técnica
pelos executados
.

Tal panorama processual evidência

que não houve reconhecimento voluntário, imediato e simultâneo da procedência do pedido, como exige o art. 90, § 4º, do CPC. Ao revés, o cancelamento administrativo somente foi promovido após quase nove anos de tramitação da execução fiscal e depois de efetiva resistência processual da exequente.

A finalidade da norma inserta no art. 90, § 4º, do CPC é incentivar comportamento processual colaborativo
.
Não se presta, portanto, a beneficiar a parte que, mesmo após anos de tramitação do feito e diante da apresentação de exceção de
pré
-executividade, insiste na manutenção da cobrança para somente depois promover o cancelamento administrativo do débito.

Nesse exato sentido vem decidindo esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, § 4º, do CPC estabelece hipótese excepcional de mitigação da regra da sucumbência e exige interpretação restritiva, condicionando a redução dos honorários ao reconhecimento imediato, espontâneo e útil do pedido, com cumprimento simultâneo da obrigação.

4. A resistência processual da parte ré afasta a incidência do redutor honorário, pois revela incompatibilidade com a pronta aceitação da pretensão deduzida em juízo.

5. O cancelamento posterior da CDA e o reconhecimento tardio da procedência do pedido não configuram espontaneidade juridicamente relevante quando precedidos de contestação, atos instrutórios, formulação de quesitos, indicação de assistente
técnico e impugnação aos honorários periciais ao longo de aproximadamente dez anos de tramitação processual.

6. A homologação do reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, não conduz automaticamente à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, pois a aferição da redução honorária depende da análise do comportamento processual da parte ao longo da demanda.

7. O reconhecimento do pedido ocorrido apenas após o amadurecimento da instrução processual e diante da fragilidade da subsistência do crédito tributário não impede a incidência integral do princípio da causalidade e da sucumbência.

8. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento imediato, espontâneo e útil do pedido, com cumprimento simultâneo da obrigação.

2. A resistência processual prolongada da Fazenda Pública afasta a aplicação do redutor honorário previsto no art. 90, § 4º, do CPC.
3. O cancelamento tardio da CDA no curso dos embargos à execução fiscal não autoriza, por si só, a redução pela metade da verba sucumbencial. 4. A homologação do reconhecimento do pedido com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC não implica automaticamente a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, caput e § 11, 90, § 4º, e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008461-76.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 08.05.2026; TJMT, N.U 0015513-98.2016.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 11.05.2026; TJMT, N.U 0000163-19.2020.8.11.0059, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 29.04.2026.

(N.U 0049311-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 11/06/
2026
)
(grifos meus)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal após pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa; e (
ii
) analisar se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa e se subsiste a redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado. 4. Por se tratar de hipótese específica regulada por norma especial (artigo 26 da LEF), admite-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, não se aplicando as limitações do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
5. A resistência da parte exequente ao pedido de desistência — ao impugnar a exceção de
pré
-executividade e requerer o prosseguimento da execução — afasta a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que pressupõe a ausência de resistência à desistência.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como afastar a aplicação do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

(N.U 0000414-63.2005.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/
2026
) (grifos meus).

Logo, deve ser
mantido o afastamento d
a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

b) Do pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade (artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC):

No que
pertine
ao pedido subsidiário, observo que assiste razão ao apelante.

Verifica-se que o juízo
singular
arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do
CPC.

Contudo, ao se posicionar dessa forma, deixou de observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26, da Lei n. 6.830/80, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

(...).

2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade.
Precedentes. 3.

"Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (
AgInt
no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.). 4.
Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ
. 5. Agravo interno desprovido
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024
) (grifos meus).

Em consonância com o julgado do STJ, este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENDO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE DEFESA.
ARTIGO 26 DA LEF
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DINSTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, contudo, o critério percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.076/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, cancelada a inscrição em dívida ativa, a execução será extinta, ficando as partes isentas de quaisquer ônus, interpretação que, à luz do princípio da causalidade, admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando o cancelamento ocorre após a citação ou apresentação de defesa.

4. A Primeira Turma do STJ, no
AgInt
no REsp nº 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono do executado, distinguindo-se tal situação do Tema 1.076/STJ.

5. O cancelamento administrativo da CDA configura ato unilateral da Administração que retira o título executivo da ordem jurídica, não havendo pronunciamento judicial de procedência de pedido apto a gerar proveito econômico mensurável segundo a lógica do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. A fixação por equidade deve observar parâmetros objetivos e evitar valores irrisórios, podendo ser balizada pelo art. 85, § 8º-A, do CPC, como referência de proporcionalidade, assegurando remuneração digna à atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.
2. Na extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, podendo ser utilizado como critério balizador a Tabela de Honorários da OAB, conforme §8º-A do mesmo dispositivo
."

(N.U 1016338-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 09/06/2026) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da LEF por cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da apreciação equitativa.

III. Razões de decidir:

3. Por se tratar de hipótese específica regulada pelo art. 26 da LEF, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, por força da norma especial aplicável, não incidindo, nesse contexto, as limitações fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "
O arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal regidas pelo art. 26 da LEF, não se aplicando, nessa situação, o Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 5.5.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no
DJe
em 14.4.2025; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024.

(N.U 1021923-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/
2026
)
(grifos meus)
.

À vista desse entendimento, para o arbitramento dos honorários, há de se analisar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 8º,
c.c
. § 2º, do CPC, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional; (
ii
) o lugar de prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, o grau de zelo profissional demonstrado pelo causídico da parte apelada, o lugar da prestação do serviço e o trabalho realizado ao longo da tramitação do feito, considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), valor que se mostra adequado à efetiva remuneração do labor desenvolvido nestes autos.

Por fim, deixo de aplicar a majoração honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento ora conferido ao recurso de apelação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), mantendo-se afastada a aplicação do § 4º do artigo 90
,
do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026